Tribunal: TJDFT
Processo: 0002451-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PERDÃO JUDICIAL (CP, ART. 180, § 5o). NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa, consistente na não apreciação do requerimento de aplicação isenção de pena pelo Juízo de origem, em face da preclusão temporal. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do apelo (ID 46888465).

4. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença, em face da não apreciação, pelo Juízo sentenciante, do pedido subsidiário de isenção de pena previsto no § 5o do artigo 180 do Código Penal. No mérito, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, em razão da ausência da elementar do crime concernente à presunção de saber ser a coisa produto de ilícito. Alegou que pesquisou a placa do veículo nos órgãos competentes e inexistia qualquer restrição, porquanto clonado. Afirmou que só poderia descobrir algo se pesquisasse pelo número do motor, o que não é razoável exigir de qualquer comprador, pois não é procedimento usual no mercado. Destacou que o vendedor era seu conhecido e o valor menor pago pelo carro é justificado pelas más condições que se encontrava o veículo e pelas multas que precisava adimplir para regularizar o bem. Requereu o provimento do recurso para: anulação da sentença combatida, remetendo-se os autos à instância inferior para que outra fosse proferida com análise de todos os pedidos formuladas pela Defesa; absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; isenção da pena diante das circunstâncias do caso, nos termos do art. 180, § 5o, do CP e ante a análise favorável das circunstâncias judiciais, a pena fique restrita à multa.

4. No caso em exame, o apelante foi intimado da sentença em 27/02/2023 (ID 46335707 - Pág. 1). Em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, foi o processo disponibilizado para a Defensoria Pública em 06/03/2023, tendo o sistema registrado ciência em 16/03/2023. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. A Defesa interpôs o recurso de apelação, com as razões, em 06/04/2023 (ID 46335810), portanto, dentro do prazo legal. Preliminar arguida pelo Ministério Público de intempestividade do recurso rejeitada.

5. Na presente hipótese, a Defesa não opôs embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão na sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 83 da Lei no 9099/95. Entretanto, a apelação criminal possui o efeito devolutivo pleno, abrangendo, inclusive, eventuais omissões existentes na sentença recorrida, de forma que não há que se falar em preclusão da matéria suscitada pela Defesa, conforme alegado pelo Ministério Público. No ponto, o recurso da Defesa deve ser conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Defesa, rejeitada. Preliminar, arguida pelo Ministério Público, de preclusão da matéria, rejeitada.

6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial n.o 6.449/2019-0 – 06a DP (ID 46335565 - Pág. 16); Auto de Apresentação e Apreensão n.o 807/2019 – 06a DP (ID 46335565 - Pág. 6), Laudo de exame pericial de n. 1642/2020, que concluiu pela falsidade material do CRLV (ID 46335679), Laudo do Exame do veículo de n. 18116/2019 (ID 46335681), que constatou a origem ilícita, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.

6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.

7. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas, adquiriu um veículo de placas clonadas, com o motor pertencente a outro veículo objeto de roubo, pelo valor de R$ 6.000,00, quando seu valor de mercado era de R$ 12.000,00, conforme avaliação feita pelo próprio acusado.

8. Verifica-se do conjunto probatório que o bem foi adquirido sem o mínimo amparo documental, tais como documento hábil a comprovar o negócio jurídico celebrado e/ou Documento Único de Transferência - DUT, tampouco qualquer elemento indicativo da procedência e regularidade do automóvel adquirido, destacando-se que o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), único documento apresentado, era do ano de 2011, estava rasgado e bastante desgastado, o qual, após perícia realizada, provou-se materialmente falso (ID 46335679). Todas essas circunstâncias são aptas a presumir ter o bem sido obtido por meio criminoso. Assim, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.

9. Não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores do perdão judicial previsto no § 5o do artigo 180 do Código Penal, porquanto, embora presente a primariedade do agente, o veículo objeto da receptação não se trata de bem de pequeno valor. Ademais, a prática da infração penal em questão tem grande repercussão social, pois fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, gerando aumento da insegurança na sociedade.

10. Neste sentido julgados das Turmas Recursais deste Tribunal: Acórdão 736465, 20110810188330APJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/11/2013, publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 317; Acórdão 1428580, 07136853920208070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1401929, 07090086320208070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11 A pena arbitrada não comporta reparos, uma vez que o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, fixou a sanção no mínimo legal, com a imposição do regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Ademais, a aplicação de multa, isoladamente, encontra-se no juízo discricionário do julgador e, em razão das circunstâncias em que foi praticada, não seria adequada à reprovação e prevenção do crime.

12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.